Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FILMAGEM DA AÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes do preposto da empresa vítima, das testemunhas policiais e, ainda, das filmagens da ação criminosa, impõe-se a condenação da acusada pelo crime de furto.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na hipótese, além da apelante ser reincidente, o valor da res furtiva supera o referido limite.
3. Embora a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, em razão da condição de reincidente da acusada que apresenta, ainda, maus antecedentes, não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constante do artigo 44 do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.